Tribunal: STF
Processo: ARE 1454515
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Tema 18 da repercussão geral. Ausência de necessidade de formação de litisconsórcio ativo entre advogado e credor do débito principal para expedição de precatórios separados. Autonomia do crédito de honorários advocatícios. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento.